Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-91.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CAUTELAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ROUBO. PROVAS. MAUS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO DE CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTES.
1. A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade quando devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, nos termos dos artigos. 312 e 313 do Código Penal, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado.
2. O pedido de gratuidade da justiça é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, ao qual cabe avaliar o estado de miserabilidade do réu.
3. Havendo provas de materialidade e autoria, a condenação é medida que se impõe.
4. Consoante recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas devem ser utilizadas como maus antecedentes, não podendo considerá-las para valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.